Tribunal: TJMT
Processo: 1013145-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013145-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), EDMAR KOHLER HELLER - CPF: 239.538.379-15 (AGRAVANTE), CLEUSELI MISSASSI HELLER - CPF: 362.737.161-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUMAGALLI ESQUADRIAS LTDA - CNPJ: 05.418.184/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PAULO FUMAGALI - CPF: 503.193.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edmar
Kohler
Heller e
Cleuseli

Missassi
Heller contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no âmbito de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Os agravantes alegam ausência de requisitos formais no requerimento executivo e sustentam a necessidade de prévia liquidação por arbitramento, nos termos do acórdão que embasou o título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de peças ou requisitos formais no pedido de cumprimento de sentença impede o prosseguimento da execução; (
ii
) estabelecer se é necessária a liquidação por arbitramento do valor devido a título de ressarcimento ao erário, conforme determinado no acórdão que originou o título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de alguns elementos formais no requerimento de cumprimento de sentença não enseja a extinção do feito, diante dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual, previstos nos
arts
.
4o, 6o
e 139, IX, do CPC.

As peças essenciais do título executivo judicial estão devidamente digitalizadas nos autos, inexistindo vício formal capaz de inviabilizar o cumprimento da sentença.

O acórdão que constitui o título executivo judicial determinou expressamente a liquidação por arbitramento do valor do dano ao erário
,
no
s termos do art. 509, I, do CPC, sendo a
liquidação por arbitramento adequada em hipóteses de condenação ilíquida, especialmente quando o valor do dano não pode ser obtido por simples cálculo aritmético, como ocorre
, por vezes,
em casos de nulidade de contrato por dispensa indevida de licitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A ausência de formalidades no requerimento de cumprimento de sentença não impede seu prosseguimento, desde que presentes os elementos essenciais e respeitados os princípios processuais.

A determinação expressa, em acórdão, da liquidação por arbitramento impõe sua observância como requisito necessário à execução do título judicial.

A
liquidação por arbitramento
é
adequada em hipóteses de condenação ilíquida
para quantificar o quanto de
ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, especialmente quando o valor do dano não pode ser obtido por simples cálculo aritmético
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 139, IX e 509, I; Lei 8.429/1992 (redação original); Lei 14.230/2021 (em menção à data de alteração); Lei 8.666/1993, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1895508/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.03.2021,
DJe
25.03.2021.

STJ,
AgInt
no
REsp
1570269/AL, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.10.2020,
DJe
23.10.2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.052.364/MT, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.02.2025,
DJe
27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O agravo de instrumento comporta parcial provimento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edmar
Kohler
Heller e
Cleuseli

Missassi
Heller contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001142-46.2007.8.11.0023, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos ora agravantes e homologou os cálculos apresentados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Os agravantes alegam, em síntese, que a execução foi iniciada sem a observância dos requisitos formais previstos nos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil.

Sustentam que há excesso de execução, notadamente a ausência de liquidação prévia por arbitramento, conforme determinado no acórdão que embasou o título executivo judicial, o que tornaria o cumprimento de sentença prematuro, visto que seria necessária a realização de perícia técnica para apurar o valor efetivamente devido, bem como apontam irregularidades formais no requerimento executivo.

Requereram, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
sob alegação
de risco de dano grave e de difícil reparação e, ao final, o provimento do agravo, para a reforma da decisão agravada, com a determinação de instauração do incidente de liquidação de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela relatora originária, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, em decisão que reconheceu a plausibilidade das alegações, especialmente quanto à necessidade de liquidação por arbitramento, em atenção à deliberação do acórdão que originou o título executivo judicial.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo de instrumento é interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual o Ministério Público requer a execução de título judicial oriundo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
referente

ao
ressarcimento do dano ao erário e à multa civil (ID n. 36090784 – pág. 53).

Em preliminar, alegou-se a ausência de cumprimento das formalidades previstas nos artigos 522 e 524 do Código de Processo Civil, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, o que não merece prosperar.

De início, impende destacar a interpretação dos dispositivos
supracitados
deve observar os princípios que norteiam o processo civil, em especial os da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual (
arts
. 4o, 6o e 139, IX, do CPC). Portanto, caso o juízo entenda necessário, poderá determinar que a parte exequente
apresente
eventuais peças que entenda como faltantes.

Por outro lado, o feito está atualmente digitalizado e, por consequência, as peças essenciais do título executivo judicial encontram-se nos autos.

Portanto, as alegações quanto ao vício formal no cumprimento da sentença não se revestem de relevância jurídica suficiente para ensejar a extinção do feito ou a nulidade do pedido executivo, não sendo razoável que formalidades instrumentais impeçam o acesso ao resultado útil do processo.

No mérito,
a
controvérsia posta nos autos reside na legalidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sem a liquidação de sentença por arbitramento do valor devido a título de ressarcimento ao erário.

A Procuradoria de Justiça pontuou que a “
obrigação de ressarcimento integral do dano é justificada pelo Acórdão prolatado pelo Tribunal
” nos autos da ação principal.
No entanto, contrariamente ao alegado
,
verifica-se
que,
em julgamento de recurso de apelação
,
este E. Tribunal de Justiça determinou
, de forma expressa, a apuração do valor
do dano ao erário
devido mediante liquidação
de sentença por arbitramento
(ID n.
36094771
– pág. 1
.
6
83-v
)
.
Vejamos
:

(...).

2
) prover o recurso do Ministério Público para acrescer, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às sanções aplicadas na sentença as seguintes:

2.1)

Cleuseli
Missasse Heller: i) multa civil, no montante de vinte (20) vezes o valor da remuneração que percebia na condição de Prefeita do Município de Peixoto de Azevedo, à época dos fatos, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a ser revertida ao Município; e
ii
)
ressarcimento integral do dano,
a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento
.

2.2)
Edmar
Koller
Heller: i) multa civil, no montante de dez (10) vezes o valor da remuneração que percebia à época dos fatos, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a ser revertida ao Município; e
ii
)
ressarcimento integral do dano,
a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento
.

É cediço que a Súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que a adoção da liquidação por meio diverso do fixado inicialmente não fere a autoridade da coisa julgada.
En
t
ret
anto, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil,
admite
-se
a liquidação por arbitramento quando houver determinação na sentença, convenção entre as partes ou necessidade decorrente da natureza do objeto, sendo no caso dos autos determinada em
acórdão
.

Na decisão atacada, o Juízo de 1o Grau ponderou que, em razão da frustração da licitude do processo licitatório, o contrato decorrente é nulo e,
consequentemente, imporia a restituição de todo o valor pago, sendo irrelevante o benefício público ou a agregação de patrimônio, vez que involuntários.

Salientou que “
não se aplica o princípio do
não-enriquecimento
sem causa, uma vez que, de outro modo, torna-se não só indiferente cumprir e não cumprir a lei, mas também vantajoso. Bastaria, nas licitações, em eventual questionamento judicial, provar que o preço foi o de mercado, ou que não houve superfaturamento, livrando, desse modo, pelo menos a vantagem do lucro e sem qualquer responsabilidade, seja para o administrador, seja para quem foi contratado
.
”

Ademais, deliberou que o excesso de execução deveria ser declarado pelo impugnante, indicando de imediato o valor que entende como correto.

Quanto ao tema, deve-se ponderar que o acórdão condenatório que ensejou o cumprimento de sentença ora atacado foi proferido e transitado em julgado antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa – LIA (ID 36094781 – pág. 1.927), quando o posicionamento jurisprudencial predominante, em caso de dispensa indevida
de licitação
, era pela ocorrência do dano presumido.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda sob a égide da redação original da Lei no 8.429/1992, a declaração de nulidade de contrato administrativo celebrado com vício — como nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade indevidas de licitação — não implica, automaticamente, no dever de ressarcimento integral dos valores pagos pela Administração. Isso porque, havendo a comprovação de que o bem foi entregue ou o serviço prestado, impõe-se a apuração do valor efetivamente devido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE .

LICITAÇÃO
.
CONTRATO NULO
.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAÇÃO
.
ART. 59 DA LEI 8.666/1993. RETORNO AO ESTADO
ANTERIOR .
REPARAÇÃO DOS CUSTOS. LUCRO. EXCLUSÃO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA .
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015 .
DESCABIMENTO. I
(...).
In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II
.
O ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem
causa em face de contrato administrativo declarado nulo porque inconcebível que a Administração incorpore ao seu patrimônio prestação recebida do particular sem observar a contrapartida, qual seja, o pagamento correspondente ao benefício.
III Verifico que o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a declaração de invalidade do contrato determina o retorno ao estado anterior, ou seja,
as partes deverão ter seu patrimônio restituído em nível equivalente ao momento anterior, no caso,
pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro
.
IV
.

(...)
. VI
.
Agravo Interno improvido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1895508 SP 2020/0127332-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS.
10, VIII, E 11
DA LEI 8.429/92. INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO PRAZO. ACÓRDÃO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DOS RÉUS E PELA AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
.
IV. Especificamente quanto ao
ex-Secretário
Estadual, em relação ao qual fora reconhecida a prescrição da punitiva, cumpre destacar que
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de
dano
ao erário restringe-se ao juízo de configuração do ato de improbidade administrativa por ausência de regular procedimento licitatório, previsto no art. 10, VIII, desse diploma legal, não abrangendo a imposição da obrigação de ressarcimento ao erário, que, nos termos do art. 21, I, dessa lei, pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo patrimonial,
ainda que a apuração do seu exato valor seja feita na fase de execução"
(STJ,
REsp
1.755.958/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 06/09/2019). (...)

X. Agravo interno
improvido.
"(
AgInt
no
REsp
1570269/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
23/10/2020)

A liquidação por arbitramento mostra-se o procedimento adequado quando o valor da condenação for ilíquido e a quantificação

do dano ao erário
não
seja
possível
a
fixação por meio de simples cálculo aritmético, especialmente em casos envolvendo fraude em procedimento licitatório.

Como exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RESSARCIMENTO DOS DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
ARBITRAMENTO
.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO
. INVIÁVEL A PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO POR
ARTIGOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1.
É adequada a liquidação por arbitramento para a definição do quantum devido a título de ressarcimento ao erário
, não se podendo pretender utilizar-se da liquidação por artigos em não havendo fato novo a ser comprovado. A revisão da modalidade de liquidação, ademais, exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, redundando na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula
7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2
.
O Tribunal local não descarta, ainda, a possibilidade de o Juízo de primeiro grau, a depender do desenvolvimento da liquidação, constatando a necessidade de aplicação da liquidação pelo procedimento comum, alterar a modalidade
liquidatória
para aquela que melhor se amolde ao caso concreto, observando-se o devido processo legal
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.052.364/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Portanto
,

a liquidação por arbitramento no caso dos autos
permit
irá
a quantificação do dano, garantindo a proteção do interesse público.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 509, I, do C
ódigo de
PC, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão do cumprimento de sentença
em relação aos agravantes
até que se promova a liquidação por arbitramento, conforme determinado no acórdão que formou o título executivo judicial.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para determinar a conversão do cumprimento de sentença
dos agravantes
em liquidação por arbitramento
quanto ao dano ao erário
, a fim de garantir o
regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025